Tribunal: STF
Processo: ARE 1255456
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PARCELAMENTO E/OU ADIAMENTO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. A remuneração dos servidores públicos estaduais deve ser paga até o último dia útil do mês em que o trabalho foi prestado pelo servidor, não havendo margem para postergação da contraprestação do Estado empregador. O atraso e/ou parcelamento da remuneração dos servidores viola direito líquido e certo, diante da exegese do artigo 35 da Carta Estadual de 1989. Precedentes jurisprudenciais”. (eDOC 2, p. 132)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 2º; 5º, XXXIV, a, e XXXV; 7º, VI e X; 25, caput e § 1º; 37, V; e 84, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido impediria o Chefe do Poder Executivo de exercer a direção da administração estadual em momento de grave crise financeira. (eDOC 3, p. 142)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Constituição Estadual), consignou que os servidores públicos teriam direito ao recebimento integral de sua remuneração até o último dia útil do mês. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Dito isso, concluo que, apesar de ser inequívoca a propalada situação precária na qual se encontram as finanças do Estado do Rio Grande do Sul, não há como se autorizar o descumprimento de preceito insculpido no artigo 35 da nossa Constituição Estadual pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o qual dispõe o seguinte:
    ‘O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado’.
    Referida norma constitucional é clara ao determinar que a remuneração deve ser paga dentro do próprio mês em que o trabalho foi prestado pelo servidor, não havendo margem para postergação da contraprestação do Estado empregador. Cumpre referir que a constitucionalidade da disposição da CE/RS já foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgado do ano de 1996 (...)”. (eDOC 2, p. 137)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 1.067.669 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA”. (ARE 1.111.342 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente